Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE FALSIDADE. PROVA DIGITAL. CAPTURAS DE TELA EXTRAÍDAS DE APARELHOS CELULARES. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE ADULTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que julgou improcedente o incidente de falsidade relativo a registros eletrônicos, e determinou o regular processamento do feito. A Defesa alegou ausência de comprovação da cadeia de custódia e de autenticação técnica dos registros apresentados, requerendo o reconhecimento da ilicitude dos documentos e seu desentranhamento dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os registros eletrônicos anexados ao relatório policial são válidos como prova digital no processo penal; e (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a justificar a exclusão dos referidos documentos do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia da prova digital, regulamentada pelos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, visa garantir a autenticidade e integridade dos vestígios coletados, sendo exigida prova concreta de adulteração ou manipulação para reconhecer sua quebra.
4. A Defesa não apresentou contraprova ou elemento técnico idôneo que demonstrasse a falsificação ou alteração dos registros eletrônicos impugnados, limitando-se a alegações genéricas e ilustrações exemplificativas.
5. Os registros foram obtidos por meio de acesso autorizado judicialmente, durante diligência policial de busca e apreensão, sendo documentados de forma imediata pelos agentes públicos, circunstância que afasta a presunção de ilicitude da prova.
6. Conforme a jurisprudência do STJ, capturas de tela realizadas durante diligência regularmente autorizada não são ilícitas, mesmo que posteriores perícias não tenham logrado êxito na extração dos dados dos dispositivos apreendidos.
7. A ausência de metadados, por si só, não invalida a prova digital, salvo se demonstrada a existência de vícios, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 149, 155, 157, 158-A a 158-F.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 14.05.2025;
STJ, AgRg no HC n. 990.581/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 1999087, 0716119-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 23.05.2025.